Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 9/12/2024 e 13/12/2024, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 1.190, ID: 73fbb566):

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL, AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV) E DISCURSOS DE ÓDIO PROPAGANDO A HOMOFOFIA. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (ART. 23, IV, C. C. ART. 18 DA LEI 7.170/83), CALÚNIA CONTRA O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL (CP, ART. 138 C.C. ART. 141, II), INCITAÇÃO À PRATICA DE DANO QUALIFICADO (CP, ART. 286 C.C. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III) E HOMOFOBIA(ART. 20, § 2°, DA LEI 7.716/1989). DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. A competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (QO na PET 9844, Rel. Min, ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 14.6.2024 a 21.6.2024).
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento a ampla defesa. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância do procedimento mais favorável ao réu. 
3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, falta de justa causa para a ação penal e cerceamento de defesa. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes.
4. Inexistência de ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. Continuidade normativo-típica entre os crimes previstos no antigo art. 23, IV, c/c art. 18, da LSN e no atual art. 359-L, do Código Penal – IRRETROATIVIDADE IN PEJUS. Ultratividade da lei anterior no tocante ao preceito secundário do tipo penal (sanção) – e, também, entre o delito do antigo art. 26 da Lei nº 7.170/83 e o delito previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.
5. Os elementos dos autos comprovam que, através da divulgação dos vídeos publicados nos dias 24.5.2021, 23.7.2021 e 26.7.2021 o réu tentou, com emprego de violência ou grave ameaça, a abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, ao atingir a honorabilidade e ameaçar ilegalmente o Poder Legislativo e seus parlamentares, em especial os integrantes da CPI da Pandemia. Autoria criminosa e Materialidade delitiva amplamente comprovadas pelas transcrições das intervenções proferidas pelo réu nas mídias digitais, cujo conteúdo foi extraído dos vídeos que foram publicados em plataformas digitais, todos devidamente indicados na Informação Policial 1/2021.
6. Conduta dolosa do réu descrita pelo Ministério Público consistiu em sua vontade livre e consciente de caluniar, por meio de palavras proferidas durante entrevista e mediante postagem de vídeo em sua rede social, o Presidente do Senado Federal, Senador da República RODRIGO PACHECO, ao atribuir-lhe o crime de prevaricação
7. Crime de incitação pública à prática de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o o patrimônio da União (art. 286, combinado com o art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.
8. Conduta homofóbica praticada pelo réu, consistente em, dolosamente, com vontade livre e consciente praticar por meio de palavras proferidas durante entrevista e mediante postagem de vídeo em sua rede social, discurso de ódio discriminatório contra os integrantes do grupo LGBTQIAP+, na medida em expôs o seu ilícito e preconceituoso entendimento de que seus integrantes são seres humanos inferiores, nocivos, prejudiciais, conforme transcrição feita na denúncia e na Informação Policial nº. 01/21. Homofobia. Autoria e materialidade do crime de homofobia comprovadas (art. 20, §2°, da Lei nº 7.716/89, ADO 26/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
9. CONDENO O RÉU ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à pena, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, sendo 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 
9.1 Artigo 23, inciso IV c.c. artigo 18 da Lei 7.170/83, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultra-atividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão;
9.2 Artigo art. 138 c.c. art. 141, II, ambos do Código Penal, em virtude da retroatividade da lei penal mais benéfica em relação ao art. 26 da Lei 7.170/83, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa;
9.3 Artigo 286 c.c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias de detenção; e
9.4 pela prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei 7.716/1989, por 2(duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60(sessenta) dias-multa.
10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.
11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.
(AP 2493, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025)

Contra o acórdão condenatório, foram opostos embargos infringentes, ao argumento de que deveriam prevalecer os votos divergentes dos Ministros NUNES MARQUES, ANDRÉ MENDONÇA, CRISTIANO ZANIN e EDSON FACHIN, com a absolvição do embargante (eDoc. 1.199).
Em 10/5/2025, concedi prisão domiciliar humanitária a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial na Rua Marcelino Ferreira Marinho, nº 9, Comendador Levy Gasparian/RJ, CEP 25870-000, acrescida de medidas restritivas (eDoc. 1.219).
Em decisão proferida no dia 31/1/2026, inadmiti os embargos infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios (quatro, em se tratamento de julgamento realizado pelo Tribunal Pleno) e determinei a imediata certificação do trânsito em julgado (eDoc. 1.397).
Na mesma data, concedi a ordem de Habeas Corpus e,  nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e VI, e 115, todos do Código Penal, de ofício, julguei extinta a punibilidade de ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO MONTEIRO (CPF nº 280.907.647-20), tão somente em relação aos crimes de calúnia (art. 138 c/c. art. 141, II, ambos do Código Penal) e de incitação pública à prática de dano qualificado (art. 286 c/c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Determinei, ainda, o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), com a manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 10/5/2025, o que culminou na autuação da EP 178 (eDoc. 1.417).
O acórdão condenatório transitou em 31/1/2026 (eDoc. 1.399).
Em 9/2/2026, a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO interpôs Agravo Regimental contra a decisão que proferi em 31/1/2026 (eDoc. 1.418).
Argumenta, em síntese, que “para além do cabimento ou não do supramencionado Recurso, falhou o Min. Relator em analisar as divergências dos votos apontados por esta Defesa Técnica no bojo do referido instrumento de impugnação em momento anterior ou posterior à sua interposição, divergências estas capazes de causar a reforma do Acórdão condenatório” (eDoc. 1.418).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.418):

“38. À luz do exposto, requer-se a reconsideração da R. Decisão agravada, nos moldes do artigo 317, §2º, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, ou a submissão do Recurso ao C. Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal para que o Agravo Regimental seja conhecido e provido, reformando-se a R. Decisão agravada, para que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, com fundamento nos artigos 654, §2º e 647-A, do Código de Processo Penal, c/c artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 192, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, admitindo os Embargos Infringentes, para: 
(i) Declarar a incompetência absoluta desta Suprema Corte para análise e processamento deste feito, na forma mencionada anteriormente (em consonância com os Votos proferidos pelos Ministros Nunes Marques e André Mendonça); 
(ii) Caso seja superada essa questão preliminar de incompetência absoluta, que possa absolver o ora Agravante da prática do crime previsto no artigo 23, inciso IV, c/c o artigo 18, da Lei n.º 7.170/83, com fundamento no artigo 383, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da abolitio criminis referente ao injusto penal, por força da Lei n.º 14.197, de 1º de setembro de 2021, que revogou expressamente a LSN. Isto porque, com a redação da nova Lei, os fatos imputados ao ora Agravante, em relação ao crime de incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L, do Código Penal) não seriam suficientes para se ajustar ao crime previsto, uma vez que não possuíam qualquer meio de efetivação, se tratando de bravatas e destemperos que são incapazes de colocar em perigo a ordem constitucional vigente; 
(iii) Ainda que não se entenda desta maneira, na remota hipótese de manutenção de condenação ao ora Agravante, ser fixada a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, na esteira dos Votos proferidos pelos E. Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin; 
(iv) Em último lugar, deve-se ter em mente que o ora Agravante faz jus à detração penal (artigo 42, do Código Penal) e possui estado de saúde gravíssimo, o que demanda a especial atenção de Vossas Excelências, fazendo jus, de igual forma, a progressão de regime.”

É o relatório. DECIDO.

Observo, de início, que o presente Agravo Regimental é incognoscível, pois foi interposto em 9/2/2026, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 31/1/2026.
Ainda que assim não o fosse, o recurso se revela manifestamente inadmissível e protelatório, pois as questões suscitadas foram devidamente analisadas.
No caso do réu ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO MONTEIRO, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, além do caráter procrastinatório, que deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar o trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas decisões monocráticas proferidas no ARE 1.502.181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1.479.677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018, e conforme ocorreu na hipótese desses autos. 
Por fim, uma vez ocorrido o trânsito em julgado desta Ação Penal, com a consequente autuação da Execução Penal 178, os pedidos devem ser formulados pela Defesa no respectivo procedimento, consoante previsto no art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois foi interposto após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, além da manifesta ausência de cabimento. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente